Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-40.2021.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL
Palmeira D'Oeste. Agente Comunitário de Saúde pleiteando o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo. Risco biológico aumentado que está relacionado ao tipo de atividade executada na Unidade de Saúde (Setor de Isolamento) nos meses de junho e julho de 2021. Prova pericial irrefutada. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.